Tribunal: CARF
Processo: 13896.903350/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903350/2015-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.578 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
RESTITUIÇÃO
Recorrente
PRODEC PROTECAO E DECORACAO DE METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.577, de 20 de outubro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 13896.903349/2015-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do despacho decisório, que INDEFERIU o pedido de restituição declarado em PER/DCOMP,
pois a partir das características do (s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, são, em síntese, os seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903350/2015-29
Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903350/2015-29

1. A legislação tributária que rege as hipóteses de restituição/compensação de
tributos ou contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a
disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o
cumprimento dos requisitos estabelecidos para que seu direito creditório possa
ser reconhecido pela Administração Tributária, depois de constatado que o
crédito pleiteado se reveste das necessárias certeza e liquidez.
2. Cabe à contribuinte apurar seus resultados de forma segregada, a fim de
aplicar o percentual correspondente a cada atividade. A contribuinte está
obrigada a manter escrituração contábil por meio da qual seja possível
identificar o tipo de receita auferido, tendo em vista o exercício de atividades
distintas.

Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual requer o reconhecimento da integralidade do crédito informado em
PER/DCOMP.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A Recorrente alega que os registros contábeis estão devidamente contabilizados e
conferem a apuração do pagamento a maior e o direito do crédito pleiteado, in verbis:
Em primeiro lugar cumpre esclarecer que os valores de apuração e
recolhimento
apresentados
na
PER/DCOMP
ora
questionada,
estão
devidamente informados na DIPJ declarada e transmitida pela Recorrente.
Ou seja, diferentemente do alegado no Acórdão Recorrido, os RESGISTROS
CONTÁBEIS estão devidamente contabilizados e conferem a apuração do
pagamento a maior e o direito do crédito pleiteado.
Ocorre, Nobres Conselheiros, que para tentarem desqualificar os Livros Fiscais
da Recorrente, a DRJ utilizou de um fundamente, no mínimo, equivocado, ao
tentar equiparar (1) os valores relativos às saídas com (2) os valores declarados
de receitas.
[...]

Tal afirmação da DRJ causa espanto porque demonstra o total desconhecimento
da matéria e ignorou por completo toda a argumentação da Recorrente.
Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903350/2015-29

Desde o início (leia-se, Dossiê n° 10010.002954/0415-20), aRecorrente está
informando que suas receitas decorrem da (1) atividade de Industrialização por
Encomenda, prevista no artigo 406 do RICMS-SP; e (2) de Prestação de Serviço
submetido à incidência de ISS regulamentada por legislação municipal.
O fato é que em NENHUMA das atividades ocorre a venda de produtos!
É oportuno mencionar que, em linhas gerais, o que diferencia uma atividade da
outra - industrialização ou serviço - é a natureza jurídica de seu cliente.
A legislação determina que, em se tratando de cliente contribuinte de ICMS, a
operação consiste em industrialização; ao passo que, em se tratando de cliente
não contribuinte de ICMS ou consumidor final, a operação consiste em
prestação de serviço.
Pois bem, o fato em comum entre a Industrialização por Encomenda e a
Prestação de Serviço é que ambas as atividades são realizadas sobre o produto
do próprio cliente. Não há, dessa maneira, que se falar em venda de produto por
parte da Recorrente.
Explicando melhor (embora não deveria ser necessário!), o que ocorre é que o
produto do cliente é remetido ao estabelecimento da Recorrente para ser
submetido ao processo industrial/serviço (beneficiamento, proteção, decoração
e tratamento de Alumínios) e, posteriormente, o mesmo é devolvido ao cliente.
Nos termos da legislação pertinente (vide art. 402 e seguintes do RICMS-SP) a
circulação do produto - na remessa e na devolução - deve ser feito com a
emissão de NF-e, contendo dentre outras informações o valor do produto
recebido/devolvido.
[...]

Ocorre, Nobres Conselheiros, que para tentarem desqualificar os Livros Fiscais
da Recorrente, a DRJ utilizou de um fundamente, no mínimo, equivocado, ao
tentar equiparar (1) os valores relativos às saídas com (2) os valores declarados
de receitas.
Entretanto, o fundamento da DRJ para desqualificar o Livro de Registro da
Recorrente é totalmente infundado e insubsistente.
Diante da natureza da operação da Recorrente, não se pode equiparar os
valores referentes (1) às saídas de produtos, pois são devoluções aos clientes
das Recorrente e possuem CFOP próprio; com os valores referentes (2) às
Receitas declaradas em DIPJ.

ASSIM, OS VALORES INFORMADOS NO LIVRO DE SAÍDA NÃO
CORRESPONDEM
(EM
SUA
TOTALIDADE)
ÀS
RECEITAS
DA
RECORRENTE.
Vale dizer ainda que, mesmo que desconhecesse a matéria, bastaria que o
Auditor Fiscal que elaborou o Dossiê, bem como a DRJ, analisasse com o
devido zelo os CFOPs de cada NF-e / NFS emitidas para constatarem que os
valores registrados no Livro Saída não correspondem à Receita da Recorrente.
PORTANTO, não há motivos e/ou fundamentos para desqualificar os Livros e
devidos registros contábeis da Recorrente. As informações contidas na DIPJ
da Recorrente estão corretas e em consonância com os Registros e Livros
Fiscais, não cabendo qualquer alegação ou acusação para desqualificar tais
informações.

Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903350/2015-29

A Recorrente afirma que durante o procedimento preliminar de fiscalização que resultou
no Dossiê 10010.002954/0415-20, apresentou todos os esclarecimentos e informações
que permitem a apuração e constatação do crédito, in verbis:
Nesse ponto, a Recorrente informou que unicamente por conta da quantidade, a
Recorrente deixou de apresentar aproximadamente 3.000 NF-e relativas à
atividade de industrialização (incidência de ICMS). ENTRATANTO, a
Recorrente apresentou:
1.
A relação (planilha) detalhada de TODAS as NF-e emitidas, a
identificação pelo (i) número, (ii) por cliente, (iii) pelo valor e, principalmente
(iv) pela data de recebimento (vencimento), uma vez que se adotava o regime de
caixa para a Apuração do Lucro Presumido;
2.
A relação (planilha) detalhada de TODAS as NFS, a identificação pelo
(i) número, (ii) por cliente, (iii) pelo valor e, principalmente (iv) pela data de
recebimento (vencimento), uma vez que se adotava o regime de caixa para a
Apuração do Lucro Presumido.

Em primeiro lugar, seria insano a Recorrente anexar aos processos cerca de
3.000 (três mil) Notas Fiscais. Ora, se o Auditor Fiscal e a DRJ sequer
analisaram a veracidade das NF no sistema SPED, muito provavelmente não
iriam analisar as 3.000 NF anexadas ao processo!

Em segundo lugar, em relação à comprovação dos registros contábeis nos
correspondentes Livros, entendemos que a identificação das NF-e / NFS em
planilhas, seriam suficientes para comprovar a veracidade dos registros
contábeis e das informações prestadas nos Livros.

Até porque, tais NF-e são informadas no SPED, sistema que a própria Receita
Federal tem acesso e poderia certificar a veracidade e/ou existência de tais
documentos.

Por fim, ainda que se possa atribuir dúvidas em relação às NF (mesmo
desconsiderando a escrituração no SPED), não houve qualquer diligência para
análise das referidas Notas Fiscais. Nenhuma!!!

Nem mesmo a DRJ converteu o julgamento em diligência, ainda que informado
que TODAS AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS E INFORMADAS NA RELAÇÃO
APRESENTADA CONTINUAM À DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PARA
QUE POSSAM APURAR E CONSTATAR A VERACIDADE DA APURAÇÃO
DO IRPJ E CSLL DO REFERIDO PERÍODO, DEVIDAMENTE INFORMADOS
NA DIPJ.

Ao invés disso, tanto o Auditor Fiscal quanto o Relator da DRJ adotaram o
caminho mais fácil: o indeferimento do pedido.

Entende-se que, embora seja um princípio de prova, os documentos apresentados pela
recorrente (Notas Fiscais e Demonstrativos) são insuficientes para a comprovação das
retenções, devendo ser apresentados registros contábeis do beneficiário e respectivos
documentos e declarações fiscais.
Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903350/2015-29

Ressalta-se que os documentos apresentados pela recorrente não foram objeto de análise
pela Autoridade Fiscal da unidade de circunscrição da Receita Federal.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos sentido
que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a
busca pela verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos apresentados,
apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e verificar a
(in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações/documentos
apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito alegado e a (in)subsistências das
compensações.
Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que entender
necessários para a comprovação do crédito.
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para continuidade do
julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local,
para: Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito alegado e a
(in)subsistências das compensações.
Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que entender
necessários para a comprovação do crédito.
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
ampla defesa.
Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903350/2015-29

Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital